Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PARTES SIMULTANEMANETE CREDORAS E DEVEDORAS. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de homologação do laudo pericial e seus esclarecimentos complementares.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, em que teria sido homologado o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares, a reconhecer que, após a compensação de valores, o saldo liquidado deveria ser pago pela exequente (ora agravante); (ii) o perito judicial teria apresentado laudo e esclarecimentos aos questionamentos apresentados; (iii) após a apuração dos valores teria sido consignado pelo perito que o banco réu (Banco Itaú S.A.) seria devedor da parte autora (Clean Solutions Saneadora LTDA) no valor de R$ 2.317.331,93, a título de excesso de juros remuneratórios apurados em contratos de crédito, e também devedor no valor de R$ 400.807,84, referente à cobrança excedente de tarifas e serviços. Por outro lado, acresce o banco que seria credor da parte autora no montante de R$ 2.999.402,60, referente a parcelas de contrato de empréstimo. Assim, existiria o saldo remanescente de R$ 281.262,87 em favor do banco réu; (iv) a ora agravante ao tomar ciência dos esclarecimentos adicionais não teria impugnado o saldo devedor liquidado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a compensação dos valores entre as partes, credoras e devedoras simultâneas uma da outra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quando duas pessoas são simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, as obrigações recíprocas extinguem-se até o limite em que se compensarem, desde que se trate de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, arts. 368 e 369).
5. No caso concreto não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que as obrigações são recíprocas, de coisas fungíveis e estão devidamente liquidadas, razão pela qual o crédito perseguido seria passível de compensação.
6. Dessa forma, as obrigações extinguem-se até o limite em que se compensarem, o que teria gerado um saldo devedor para a parte exequente (ora agravante) de R$ 281.262,87. Assim, a intimação para o cumprimento da obrigação de pagar estaria em conformidade ao rito processual da “fase executiva”, tudo, em observância aos princípios da celeridade e efetividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1941612, rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 14.11.2024; TJDFT, acórdão 1408084, rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, DJe: 29.3.2022; TJDFT, acórdão 2067651, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 1.12.2025.